Tribunal: STF
Processo: RE 766315
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS INCISOS I E III DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.11.2011.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do direito subjetivo à nomeação da ora gravada - uma vez que comprovada a existência de cargos públicos via contratações temporárias, que alcançam a sua classificação, confirmando a existência de vagas, bem como a inexistência de motivação pela administração em não prover os cargos vagos - exigiria a análise de cláusulas do edital e da moldura fática delineada no acórdão de origem. Precedentes.



    O Plenário do STF, no exame do ARE 808.524-RG/RS, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema referente ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público, quando não demonstradas sua preterição ou a existência de vagas, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia.



    A alegada ofensa aos incisos I e III do art. 37 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.